Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, JOSE ADIB ABRAO PIMENTA, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO contra decisão de ID 37727158, que o intimou para que se manifeste sobre a certidão de ID 37094524, bem como para promover a citação dos réus, no prazo de 5 (cinco) dias, em ação rescisória de título extrajudicial, proposta contra ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO. Em suas razões, o embargante alega que a decisão é contraditória. Afirma que foi determinado ao embargante prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a certidão de ID 37094524 e ainda acerca do requerimento de correção do valor da causa de ID 34956928, que é passível de recurso através da interposição de Agravo Interno, cujo prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, contados da sua publicação, conforme reza o artigo 1.070 do CPC. Alega que está patente a contradição demonstrada entre o prazo descrito na referida decisão e o prazo legal para interposição do Agravo Interno, haja vista que em eventual cumprimento por parte do embargante do determinado na decisão, poderá ser decretada a preclusão do direito de oferecer recurso, por isso os prazos devem ser unificados, resguardando a segurança jurídica (ID 37957459). Contrarrazões apresentadas (ID 35482441). É o relatório. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). No que diz respeito à suposta contradição, não assiste razão ao embargante. Não há incompatibilidade alguma entre o prazo para o cumprimento da decisão e o prazo para o recurso, visto que são independentes e o recurso não exime o recorrente de cumprir a decisão recorrida, exceto se ela for reformada posteriormente. Diferentemente do alegado, não há prejuízo para o recorrente, nem mesmo preclusão do direito de recorrer, se ele for interposto após o final do prazo para cumprimento da determinação judicial, desde que antes do termo final do recurso. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Em seguida, retornem os autos conclusos para elaboração do voto do Agravo Interno de ID 34038924. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator